Tribunal: TJMT
Processo: 1012528-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012528-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRESSA APARECIDA REBESCHINI RODRIGUES - CPF: 054.177.191-45 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ANDRESSA APARECIDA REBESCHINI RODRIGUES - CNPJ: 35.044.962/0001-27 (AGRAVADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

A
GRAV
ADO(S):
ANDRESSA APARECIDA REBESCHINI RODRIGUES e ANDRESSA APARECIDA REBESCHINI RODRIGUES CNPJ: 35.044.962/0001-27

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE VEÍCULOS. SISTEMA RENAJUD. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS JUNTO AO DETRAN. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema RENAJUD para busca de veículos em nome da parte executada, exigindo prévia diligência extrajudicial junto ao DETRAN.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a exaustão de diligências diretas junto ao DETRAN para autorizar o uso do sistema RENAJUD na busca de veículos em nome da parte executada.

III. Razões de decidir

A utilização do sistema RENAJUD objetiva garantir a efetividade da execução, promovendo a localização de bens de forma célere e eficaz, em consonância com os princípios da cooperação e da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 6o).

Exigir do exequente diligências prévias junto ao DETRAN antes de autorizar o uso do RENAJUD impõe encargo desproporcional e desnecessário, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ.

A jurisprudência do STJ admite a utilização dos sistemas informatizados oficiais (RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD) sem necessidade de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a fim de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A consulta ao sistema RENAJUD independe de esgotamento de diligências extrajudiciais junto ao DETRAN, sendo instrumento legítimo para assegurar a efetividade da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 6o, 797, 835.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, STJ - REsp: 1988903 PR; TJMT, 1003960-90.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, no bojo da execução de título extrajudicial n. 1000330-52.2023.8.11.0014, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema RENAJUD para busca de veículos registrados em nome da parte executada, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

INDEFIRO
o pedido de bloqueio dos veículos de propriedade da parte executada,via RENAJUD,pois, o sistema foi criado para agilizar a consulta e o cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, tendente à localização de veículos em nome do executado passíveis de penhora.

Tal diligência evidentemente incumbe ao credor, o qual, no presente caso, sequer demonstrou ter esgotado todas as suas possibilidades em relação a tal desiderato.

Portanto, para a providência do pedido ora formulado, determino a intimação do exequente para manifestar-se, indicando veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN.

Sem prejuízo, cumpra a secretaria com a última parte da decisão inserta em Id. 170672122.

Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
”

Em suas razões recursais (ID. 281566389), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Indevida atribuição de diligência ao exequente, ofensa à efetividade e à cooperação processual e dispensa de exaurimento prévio para uso do RENAJUD

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e permitir a consulta de veículos via sistema RENAJUD em nome da parte executada, cuja guia já se encontra paga (ID. 187704930).

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (38951950)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID. 281715371).

Intimada a apresentar as contrarrazões, as Recorridas deixaram transcorrer o prazo (id. 287436859).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S):
ANDRESSA APARECIDA REBESCHINI RODRIGUES e ANDRESSA APARECIDA REBESCHINI RODRIGUES CNPJ: 35.044.962/0001-27

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que indeferiu pedido de consulta ao sistema RENAJUD para localização de veículos em nome da executada, atribuindo ao exequente a obrigação de diligenciar diretamente junto ao DETRAN.

A parte Agravante, em suma, defende que a negativa do juízo singular em autorizar a consulta ao RENAJUD compromete a efetividade da execução e afronta o dever de cooperação processual, além de exigir providência que extrapola as possibilidades da parte, ao lhe impor diligência que depende de autorização judicial. Argumenta, ainda, que a jurisprudência pacífica permite o uso do RENAJUD sem necessidade de esgotamento prévio de diligências.

Passo à análise das teses recursais
.

Indevida atribuição de diligência ao exequente, ofensa à efetividade e à cooperação processual e dispensa de exaurimento prévio para uso do RENAJUD

O Agravante sustenta ser indevida que este proceda com pesquisas junto ao Detran para localização de automóveis em nome das executadas para fundamentar pedido de RENAJUD.

Argumenta ainda que tal exigência vai de encontro com o princípio da efetividade que rege a execução e que não se faz necessário exaurimento prévio para que seja utilizada a pesquisa RENAJUD.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
in
deferiu
o pedido de RENAJUD.

Na origem, o indeferimento d
o pedido de realização de pesquisa
RENAJUD se baseou no entendimento de que deve o exequente indicar “
veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN
”.

Todavia, é cabível a busca pelo sistema RENAJUD com esse objetivo, sendo desnecessária a prévia consulta ao DETRAN.

O RENAJUD

é uma ferramenta utilizada para prestação judicial, materializando a ideia constitucional de razoável duração do processo, por intermédio de mecanismos que garantam a celeridade de sua tramitação (art.
5o
,
LXXVIII
,
CF/88
).

Assim, além de auxiliar a parte com dificuldades na efetivação da execução, a localização de bens é medida de interesse da própria Justiça, já que possibilita o regular andamento da lida, não havendo necessidade de
o
exequente consultar os registros do DETRAN antes de postular ao juízo o envio da ordem de restrição ou impedimento.

Isto porque
a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do
j
ulgador, tais como INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo 835 do CPC.

Portanto,
considerando ser o REJANJUD
meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executado,
é de se reconhecer que tal
ferramentas
pode
ser
utilizada para a
economicidade processual, em observância ao princípio da cooperação, razoável duração do processo e da efetividade.

Sobre isso
, a Lei no. 13.105/15 elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" (art. 6o).

Assim, se existe tecnologia para auxiliar na presteza do trâmite processual, impõe-se sua utilização, especialmente neste caso em que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), permitindo, com isso, maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e recursos), além de contribuir para a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse caminho,

o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
“
o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2022).

Logo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tem se posicionado com intuito de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ARRESTO EXECUTIVO. LONGA TRAMITAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD para localização de bens dos executados, bem como indeferiu o arresto executivo em face de executado não citado, em ação de execução extrajudicial de nota promissória que tramita desde 2004. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do indeferimento de novas pesquisas via sistemas RENAJUD e INFOJUD sob o fundamento de que tais diligências teriam sido anteriormente realizadas; e (
ii
) analisar a possibilidade de determinação de arresto executivo em face de executado não localizado para citação após diversas tentativas infrutíferas. III. Razões de decidir 3. A manutenção de documentos de pesquisas patrimoniais sob sigilo, sem conferir a devida publicidade à parte exequente, viola o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, CF) e o postulado do contraditório substancial, impedindo a efetiva manifestação sobre dados potencialmente relevantes à tutela de seus interesses. 4. O considerável lapso temporal
decorrido desde as últimas pesquisas patrimoniais, somado à cassação de sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente, justifica a renovação das diligências, uma vez que pode ter havido alteração na situação patrimonial dos executados. 5. O indeferimento da renovação das pesquisas patrimoniais constitui óbice indevido ao direito do exequente de perseguir a satisfação do seu crédito, violando os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoável duração do processo. 6 O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, prescinde da comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bastando a não localização do executado para citação, sendo admissível sua efetivação na modalidade online por meio de sistemas informatizados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. A utilização dos sistemas informatizados oficiais (RENAJUD, INFOJUD e outros) constitui ferramenta legítima e indispensável ao impulsionamento eficaz das execuções, representando instrumentalização do princípio da cooperação jurisdicional. 2. É cabível o arresto executivo por meio eletrônico quando não localizado o executado para citação, independentemente do exaurimento das tentativas de localização, conforme previsto no art. 830 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6o, 830 e 854; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1822034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/06/2021; TJ-MT, AI 1005846-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024; TJ-MT, AI 1002412-69.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2022. (N.U 1003960-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Dito isso, demonstrada a inexitosa busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, bem como que a parte exequente empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de consulta no sistema de acesso judicial
RENAJUD
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
e

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a consulta ao sistema
RENAJUD
em nome dos executados/agravados.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025